Tribunal: TJSP
Processo: 1000554-38.2023.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Atraso de voo nacional. Ação de Indenização por Dano Moral. Sentença improcedência. Insurgência da Autora. Não cabimento. Dano moral. Chegada ao destino com aproximadamente 2 horas e 50 minutos de atraso. Aplicação da legislação consumerista que não significa o automático e irrestrito acolhimento do pleito autoral. Autora que não demonstrou fato extraordinário apto a ensejar o dever de

Ementa:
APELAÇÃO. Atraso de voo nacional. Ação de Indenização por Dano Moral. Sentença improcedência. Insurgência da Autora. Não cabimento. Dano moral. Chegada ao destino com aproximadamente 2 horas e 50 minutos de atraso. Aplicação da legislação consumerista que não significa o automático e irrestrito acolhimento do pleito autoral. Autora que não demonstrou fato extraordinário apto a ensejar o dever de indenizar. Precedentes desta c. Câmara e do e. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.